Tribunal: CARF
Processo: 16643.000359/2010-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA ANGELICA ECHER FERREIRA FEIJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
IRPJ E CSLL – LUCRO ARBITRADO – AUSÊNCIA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL REGULAR.
O arbitramento do lucro tributável é legítimo quando o contribuinte, sujeito ao lucro real, não mantém escrituração fidedigna, nos termos do art. 530, I, do RIR/1999.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2007
REGIME CUMULATIVO – ARBITRAMENTO.
O arbitramento do lucro implica a sujeição automática ao regime cumulativo das contribuições (Leis no 10.637/2002, art. 8o, II; no 10.833/2003, art. 10, II).
ICMS – BASE DE CÁLCULO – MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO RE 574.706/PR.
Inaplicável a exclusão do ICMS em fatos geradores anteriores a 15/03/2017, data fixada na modulação dos efeitos pelo STF.

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2007
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
As conclusões relativas ao PIS se aplica também à COFINS.

Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2007
MULTA DE OFÍCIO – CABIMENTO EM ARBITRAMENTO.
A multa de ofício de 75% é cabível mesmo em lançamentos decorrentes de arbitramento, pois subsiste a falta de recolhimento do tributo.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16643.000359/2010-31
ACÓRDÃO
1002-003.971 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TECH COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
IRPJ E CSLL – LUCRO ARBITRADO – AUSÊNCIA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL
REGULAR.
O arbitramento do lucro tributável é legítimo quando o contribuinte,
sujeito ao lucro real, não mantém escrituração fidedigna, nos termos do
art. 530, I, do RIR/1999.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2007
REGIME CUMULATIVO – ARBITRAMENTO.
O arbitramento do lucro implica a sujeição automática ao regime
cumulativo das contribuições (Leis no 10.637/2002, art. 8o, II; no
10.833/2003, art. 10, II).
ICMS – BASE DE CÁLCULO – MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO RE 574.706/PR.
Inaplicável a exclusão do ICMS em fatos geradores anteriores a
15/03/2017, data fixada na modulação dos efeitos pelo STF.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2007
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
As conclusões relativas ao PIS se aplica também à COFINS.
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2007
MULTA DE OFÍCIO – CABIMENTO EM ARBITRAMENTO.
Fl. 671
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.971 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16643.000359/2010-31
2
A multa de ofício de 75% é cabível mesmo em lançamentos decorrentes de
arbitramento, pois subsiste a falta de recolhimento do tributo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para
reconhecer o direito do contribuinte excluir o ICMS da base de cálculo do PIS/Cofins – para fins de
ajuste do valor da autuação – devendo a Unidade de Origem, quando da execução desta decisão,
se certificar que não há controvérsia judicial que abarque o período em questão, para evitar
duplicidade no aproveitamento desta tese, além de intimar o contribuinte a comprovar os valores
passíveis de exclusão, nos termos do que fora decidido no Tema 69 de Repercussão Geral pelo
STF.

Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó – Relator

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luis Angelo Carneiro
Baptista, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ricardo Pezzuto Rufino, Maria Angelica Echer Ferreira
Feijo, Andrea Viana Arrais Egypto e Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por TECH COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA. contra acórdão da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Ribeirão
Preto/SP (Acórdão no 14-87.034), que julgou procedente em parte a impugnação, reduzindo a
multa de ofício de 112,5% para 75%, mantendo o lançamento de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, relativos
ao ano-calendário de 2007.
A autuação decorreu da ausência de escrituração contábil e fiscal pela contribuinte,
fato que inviabilizou a apuração do lucro real e ensejou o arbitramento do lucro tributável, nos
termos do art. 530, I, do RIR/1999, considerando-se as receitas apuradas nos Livros de Registro de
Fl. 672
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.971 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16643.000359/2010-31
3
Saídas e de Apuração do ICMS, CFOP 5.102 e 6.102, descontadas as devoluções. A fiscalização
constatou, ainda, que parte das receitas já havia sido utilizada para cálculo de valores recolhidos
de PIS e COFINS, procedendo às deduções correspondentes.
Após a apresentação de impugnação, a DRJ rejeitou as alegações de nulidade e
manteve o arbitramento, entendendo que a contribuinte, mesmo intimada diversas vezes, não
apresentou escrituração contábil regular, restringindo-se a livros de ICMS e balanço não
autenticado. Reconheceu, porém, que a simples falta de livros não justifica multa agravada,
aplicando a Súmula CARF no 96, e reduziu a penalidade para 75%.
Irresignada, a contribuinte interpôs recurso voluntário, reiterando todos os pontos
formais alegados em impugnação, e também:

nulidade da autuação fiscal

que o arbitramento do lucro seria “ilegal e desprovido de base fática”;

que deveria haver exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS

e que a multa de ofício não deveria ter sido aplicada.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Relatora

I – Admissibilidade
Conheço do recurso, visto que tempestivo, conforme certificado à e-fls. 669.

II – Preliminar de nulidade
A recorrente alega nulidade do Auto de Infração sob o argumento de que o corpo
do documento faria referência a empresa diversa — “K.S. Gouvêa & Gouvêa Ltda.” — o que
demonstraria vício insanável e ausência de individualização do sujeito passivo.
Contudo, a alegação não procede. Conforme demonstrado pela DRJ, a menção
equivocada a outra empresa decorreu de erro material pontual, restrito ao texto-modelo utilizado
na lavratura do auto. Todos os demais elementos formais — cabeçalho, identificação do CNPJ,
endereço, valores, planilhas, demonstrativos e intimações subsequentes — encontram-se
corretamente direcionados à TECH Comércio, Importação e Exportação Ltda., que figurou como
Fl. 673
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.971 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16643.000359/2010-31
4
contribuinte autuada em todas as demais peças processuais, inclusive na ciência do Auto de
Infração, na impugnação e nas intimações posteriores.
O equívoco, portanto, não gerou dúvida quanto à autoria da infração nem impediu
o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. A contribuinte apresentou impugnação
detalhada, atacando ponto a ponto o mérito do lançamento, demonstrando que compreendeu
perfeitamente o objeto da autuação e sua fundamentação.
O erro material ou formal só enseja nulidade quando impossibilita a identificação
do sujeito passivo ou compromete a defesa — o que manifestamente não ocorreu. Dessa forma, o
vício apontado não atinge a validade do lançamento, constituindo mero erro material sanável,
sem prejuízo à defesa. Nesse sentido, é o que está previsto no art. 60 do Decreto. 70.235/1972:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
Rejeita-se, portanto, a preliminar de nulidade.

III – Mérito
III.a – Do arbitramento
A recorrente sustenta que apresentou livros e documentos suficientes à apuração
do lucro real e que, por essa razão, o arbitramento teria sido indevido. Todavia, a argumentação
não prospera. O arbitramento do lucro tributável constitui método subsidiário e excepcional de
determinação da base de cálculo, aplicável quando o contribuinte não mantém escrituração
contábil regular ou não apresenta os livros e documentos exigidos pela legislação.
O arbitramento não é uma sanção, mas uma técnica de apuração indireta da base
de cálculo diante da impossibilidade de se apurar com segurança o lucro líquido — condição
indispensável à determinação do IRPJ e da CSLL no regime do lucro real. Trata-se, portanto, de
instrumento de preservação da própria arrecadação e da coerência do sistema de apuração,
fundado na necessidade de confiabilidade da escrituração.
Nos autos consta que a contribuinte foi intimada sucessivas vezes (e-fls. 2 e ss) a
apresentar os livros Diário, Razão, Balancetes, extratos bancários e comprovantes contábeis:

Fl. 674
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.971 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16643.000359/2010-31
5
Apesar das intimações, não apresentou a escrituração completa nem documentos
comprobatórios suficientes, limitando-se a exibir livros fiscais vinculados ao ICMS e um “balanço”
desacompanhado de registros auxiliares e não autenticado na Junta Comercial.
Nessas circunstâncias, a autoridade fiscal aplicou corretamente o disposto no art.
530, I, do RIR/1999, tomando como base de arbitramento as receitas auferidas e declaradas nas
GIAs e nos Livros de Saídas, CFOP 5.102 e 6.102, deduzidas as devoluções e as receitas já
tributadas por PIS/COFINS, procedimento que respeita a sistemática de cálculo prevista nos arts.
533 e seguintes do mesmo regulamento.
A contribuinte afirma que, posteriormente, teria apresentado os livros exigidos, de
modo a afastar o arbitramento. Contudo, a jurisprudência administrativa é pacífica no sentido de
que a apresentação extemporânea da escrituração não invalida o lançamento regularmente
constituído.
A Súmula CARF no 59 dispõe:
A tributação do lucro na sistemática do lucro arbitrado não é invalidada pela
apresentação, posterior ao lançamento, de livros e documentos imprescindíveis
para a apuração do crédito tributário que, após regular intimação, deixaram de
ser exibidos durante o procedimento fiscal.

Acórdão no 198-00.028, de 16/09/2008 Acórdão no 108-09.668, de 13/08/2008
Acórdão no 105-16.815, de 06/12/2007 Acórdão no 101-96.319, de 13/09/2007
Acórdão no 101-96.212, de 14/06/2007 Acórdão no 101-96.093, de 30/03/2007
Acórdão no 101-96.039, de 02/03/2007 Acórdão no 108-08.919, de 26/07/2006
Acórdão no 103-22.032, de 07/07/2005

Isso porque o lançamento é ato jurídico perfeito, consumado com base nas
informações disponíveis e nas omissões constatadas durante o procedimento fiscal. Além disso, o
art. 147, §1o, do CTN estabelece que a retificação posterior de declarações ou escrituração só
produz efeitos antes do início do procedimento fiscal, ressalvada a hipótese de erro de fato — o
que não se verifica no caso concreto.
Diante do exposto, restou comprovado que a contribuinte não manteve
escrituração regular nem apresentou documentos idôneos à verificação do lucro líquido,
circunstância que legitima o arbitramento do lucro tributável, com fundamento no art. 530, I, do
RIR/1999, e no exercício da competência definida no art. 142 do CTN.
O procedimento adotado observou critérios objetivos, lastreados nas informações
fiscais prestadas pela própria empresa, não havendo qualquer vício de motivação ou de
legalidade.
Improcede, assim, o pedido de anulação ou de substituição do lucro arbitrado pelo
lucro real, mantendo-se integralmente o lançamento de ofício.
Fl. 675
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.971 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16643.000359/2010-31
6

III.b – Do lançamento de PIS e Cofins
A recorrente sustenta que a fiscalização teria utilizado base de cálculo indevida para
as contribuições ao PIS/Pasep e à Cofins, alegando que não foram consideradas receitas
efetivamente auferidas e que a tributação deveria observar o regime não cumulativo, em razão da
sua pretensa sujeição ao lucro real. Defende ainda a exclusão do ICMS da base de cálculo e a
inconstitucionalidade das normas de incidência.
As alegações, contudo, não procedem, pelas razões a seguir.
A definição do regime de apuração das contribuições ao PIS e à Cofins decorre
diretamente do regime de apuração do IRPJ adotado pelo contribuinte.
O art. 8o, II, da Lei no 10.637/2002 (PIS) e o art. 10, II, da Lei no 10.833/2003 (Cofins) são expressos
ao dispor que as pessoas jurídicas tributadas pelo lucro presumido ou arbitrado submetem-se ao
regime cumulativo das contribuições.
No caso, conforme demonstrado, o lucro da empresa foi arbitrado pela autoridade
fiscal, com fundamento no art. 530, I, do RIR/1999, em virtude da ausência de escrituração
contábil regular e da impossibilidade de apuração do lucro real. Consequentemente, a empresa
está automaticamente excluída do regime não cumulativo, inexistindo direito a créditos de
insumos ou deduções. Trata-se de consequência legal objetiva, que não depende de opção do
contribuinte, mas decorre da forma de apuração do imposto de renda.
Portanto, a aplicação do regime cumulativo às contribuições foi medida legalmente
necessária, e não escolha discricionária da autoridade fiscal.
O Termo de Verificação Fiscal descreve de forma detalhada a metodologia
empregada: as receitas utilizadas na apuração das contribuições foram extraídas dos Livros de
Registro de Saídas e das GIAs estaduais, tomando-se exclusivamente os CFOPs 5.102 e 6.102
(vendas de mercadorias adquiridas para revenda), deduzidas as devoluções e os valores já
declarados ou recolhidos.
Portanto, a base de cálculo foi constituída apenas por receitas efetivamente
auferidas, devidamente comprovadas por documentos fiscais emitidos pela própria contribuinte.
Não há indício de duplicidade de valores ou de inclusão de receitas não operacionais.
Esse procedimento é consistente com o art. 1o das Leis no 10.637/2002 e no
10.833/2003, que definem como base de cálculo o faturamento ou receita bruta auferida pela
pessoa jurídica, e também com a metodologia do arbitramento, que toma por base os elementos
fiscais disponíveis, notadamente as saídas tributadas de mercadorias. Cabe ressaltar que, não
havendo escrituração contábil idônea, a autoridade fiscal deve valer-se de fontes externas e
registros fiscais do próprio contribuinte, o que foi feito de forma transparente e motivada.
Além disso, a contribuinte também pleiteia a exclusão do ICMS da base de cálculo
do PIS e da Cofins. Todavia, à época dos fatos (ano-calendário de 2007), a legislação de regência
Fl. 676
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.971 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16643.000359/2010-31
7
não previa a exclusão desse tributo. As Leis no 9.718/1998, no 10.637/2002 e no 10.833/2003
definiam o faturamento/receita bruta como o total das receitas auferidas, sem qualquer dedução
de tributos incidentes.
A decisão do STF no RE no 574.706/PR, que reconheceu a inconstitucionalidade da
inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da Cofins, foi proferida apenas em 15/03/2017, com
repercussão geral (Tema 69), e não possui efeitos retroativos automáticos sobre os lançamentos
anteriores regularmente constituídos. O próprio Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos
embargos de declaração no RE 574.706 (Tema 69 - publicado em 13/05/2021), modulou os efeitos
da decisão, fixando a sua aplicabilidade a partir de 15/03/2017, exceto para ações judiciais e
processos administrativos pendentes àquela data.
Considerando que o fato gerador ocorrido em 2007, e que o processo
administrativo foi instaurado em meados de 2010 e encontrava-se pendente quando da
modulação de efeitos pelo Supremo, o referido precedente do STF retroage para alcançar o
presente caso. Assim, in abstrato, o contribuinte tem o direito de excluir o ICMS da base de cálculo
do PIS/COFINS. Contudo, na execução da decisão pela Unidade de Origem, deverá a mesma se
certificar que não há controvérsia judicial que abarque o período em questão, para evitar
duplicidade no aproveitamento desta tese, além de intimar o contribuinte a comprovar os valores
passíveis de exclusão, nos termos do que fora decidido no Tema 69 de Repercussão Geral pelo
STF.

III.c - Da multa de ofício
A autuação aplicou multa agravada de 112,5%, posteriormente reduzida pela DRJ
para 75%.De fato, conforme Súmula CARF no 96, a simples ausência de livros que motivou o
arbitramento não justifica o agravamento.
No mérito, a multa de 75% (art. 44, I, Lei no 9.430/1996) é devida, pois houve falta
de recolhimento e declaração inexata. A recorrente sustenta que a multa de ofício não seria
cabível, sob o argumento de que o lançamento por arbitramento não teria natureza de
lançamento de ofício “punitivo”, mas apenas de recomposição da base de cálculo diante da
ausência de escrituração, de modo que não haveria infração tributária a justificar penalidade.
A multa de ofício aplicada no caso concreto encontra previsão no art. 44, inciso I, da
Lei no 9.430/1996. O fato de o crédito tributário ter sido constituído por meio de lançamento com
base em arbitramento não altera a natureza da infração. O arbitramento é mero método de
determinação da base de cálculo, e não um tipo de lançamento distinto.
Assim, o arbitramento não afasta o dever de pagar tributo, mas apenas substitui o
critério de apuração, diante da falta de dados confiáveis apresentados pelo contribuinte.
Fl. 677
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.971 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16643.000359/2010-31
8
Consequentemente, quando o arbitramento constata diferença de imposto não
pago ou declarado, subsiste a infração de “falta de pagamento” ou “declaração inexata”,
enquadrando-se exatamente na hipótese do art. 44, I, da Lei no 9.430/1996.

IV – Conclusão
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário, afastando a alegação preliminar e,
no mérito, dando parcial provimento para reconhecer o direito do contribuinte excluir o ICMS da
base de cálculo do PIS/Cofins – para fins de ajuste do valor da autuação – devendo a Unidade de
Origem, quando da execução desta decisão, se certificar que não há controvérsia judicial que
abarque o período em questão, para evitar duplicidade no aproveitamento desta tese, além de
intimar o contribuinte a comprovar os valores passíveis de exclusão, nos termos do que fora
decidido no Tema 69 de Repercussão Geral pelo STF.

Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó

Fl. 678
DF CARF MF
Original